Tribunal: STF
Processo: RE 245058
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-20
Data de publicação: 2001-03-20

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário.  Agregação.  Magistério.
Base de incidência de gratificação.
- Na espécie, o que há é estabilidade financeira, que não
se confunde com o instituto da agregação e que não viola o princípio
constitucional da vedação de vinculação ou equiparação de
vencimentos.
- No caso, trata-se de saber se, em face da legislação
local, a gratificação de regência de classe deve ser calculada
somente sobre o vencimento padrão do cargo efetivo ou se sobre este
e o valor da agregação ou estabilidade financeira, o que implica
dizer que para se decidir a esse respeito há que se examinar a
legislação infraconstitucional estadual para se ver qual é a
interpretação correta a ser dada a ela, o que é incabível em recurso
extraordinário.
- Falta de demonstração da ocorrência, no caso, da vedação
a que alude o artigo 37, XIV, da Constituição em sua redação
originária.
Recurso extraordinário não conhecido.